Tribunal: TCU
Processo: 038.966/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que são requeridas informações sobre possíveis irregularidades em repasse de recursos do Fundo Amazônia a ONG especificada.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional (SCN) , decorrente do Requerimento 434/2023, para que sejam encaminhadas informações sobre " as possíveis irregularidades no recebimento de 35 milhões de reais do Fundo Amazônia pela ONG a qual a ministra do Meio Ambiente ocupa cargo de conselheira "; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 71, inciso VII, da CF/1988, c/c o art. 38, inciso II, da Lei 8.443/1992, o art. 232, inciso III, do RITCU e o art. 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução-TCU 215/2008; 9.2. informar à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, na pessoa da presidente da Comissão, Exma. Sra. Deputada Federal Bia Kicis, em resposta ao Requerimento 434/2023, de autoria do Deputado Kim Kataguiri, que não há, até o momento, atuação do TCU no exame de repasses realizados pelo Fundo Amazônia ao Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam) , no exercício de 2022, bem como encaminhar cópia dos Acórdãos 2.147/2018 e 1.107/2023, ambos do Plenário, acompanhados dos relatórios e votos que os fundamentaram, que apreciaram auditorias que tiveram como objeto o Fundo Amazônia; 9.3. declarar integralmente atendida a solicitação, com fundamento nos arts. 14, inciso IV, e 17, inciso I, da Resolução-TCU 215/2008; e 9.4. arquivar os autos nos termos dos arts. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU e 17, inciso II, da Resolução-TCU 215/2008.